Tribunal: TJSP
Processo: 1068117-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva de Indenização Securitária. Danos supostamente decorrentes da má prestação do serviço de fornecimento de energia. Sentença de improcedência. Insurgência da Seguradora. Reconhecimento, nesta feita, da relação consumerista. Sub-rogação (CC, art. 786) dos direitos dos consumidores, em sua maioria pessoas físicas. Quanto às pessoas jurídicas, verificada a hipossuficiência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva de Indenização Securitária. Danos supostamente decorrentes da má prestação do serviço de fornecimento de energia. Sentença de improcedência. Insurgência da Seguradora. Reconhecimento, nesta feita, da relação consumerista. Sub-rogação (CC, art. 786) dos direitos dos consumidores, em sua maioria pessoas físicas. Quanto às pessoas jurídicas, verificada a hipossuficiência técnica. Não obstante a aplicação do CDC, os pleitos são improcedentes. Não verificada verossimilhança nas alegações da Autora. Pleito de ressarcimento de indenizações referentes a cinco consumidores diversos, cujos sinistros ocorreram em datas distintas. Laudos apresentados pela Seguradora que não são categóricos a respeito das causas dos danos verificados em aparelhos eletrônicos. Concessionária que apresentou laudos técnicos assinados por técnicos com CREA, além de relatórios, a demonstrar a inexistência de fatos extraordinários na rede elétrica que pudessem provocar os danos nos equipamentos. Descabido o requerimento da Autora no sentido de apresentação de mais documentos pela Ré, pela insuficiência dos sobreditos. Provas semelhantes que não podem receber valoração discrepante. Seguradora que não requereu a produção de mais provas em réplica, nem tampouco alegou ser caso de anulação da sentença por cerceamento de defesa. Ausência de elementos mínimos para conferir verossimilhança às alegações da Autora. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos. Precedentes desta e. Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.